Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-31.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800621-31.2022.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica, entendendo-se pela afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. São contraditórias as decisões em que o dispositivo não mantém coerência lógica com a fundamentação, ou que têm duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam.

3.

No caso vertente, a embargante sustenta a ocorrência do vício apontado diante do fato de este Tribunal, em decisão anterior, não ter vislumbrado a inconstitucionalidade da norma. Todavia, tratou-se de um pronunciamento proferido em sede cautelar, sem juízo da cognição exauriente. Desse modo, tal medida poderia ser objeto de modificação em decisão final, como de fato ocorreu, conforme disposto no artigo 296 do CPC.

4.

Na hipótese em questão, a contradição apontada não é interna, visto que a insurgência do embargante se reporta à conclusão obtida em pronunciamento proferido em tutela provisória que posteriormente foi modificado.

5.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e negar-lhe provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada de forma híbrida aos seis dias do mês de dezembro do de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Vânia Valente do Couto Fortes Bota Cunha.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 15514581, págs. 1/14, que julgou procedente o pedido formulado pelo SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI), cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). EMENDA CONSTITUCIONAL N° 83/2021. INCLUSÃO DO ARTIGO 277-A NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO ESTABELECENDO A OBRIGATORIEDADE DE INSERÇÃO DO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA NO CURRÍCULO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERATIVA, VIOLAÇÃO À INICIATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO E POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. CONFIGURAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido formulado pelo autor consiste na declaração de

inconstitucionalidade do artigo 277-A da Constituição Estadual (CE), incluído pela Emenda Constitucional nº 83/2021, que inseriu o ensino da língua espanhola como disciplina obrigatória aos alunos da educação básica, sob o fundamento de ofensa à competência legislativa federativa (artigo 22, XXIV, da CR/88) à iniciativa privativa do Executivo para dispor sobre obrigação e atribuição de órgão público (artigos 61, II, “a”, “b”, e “c” CR/88 e 105, II, “d” da CE) e, por fim, ao princípio da livre iniciativa (artigos 61, § 1º, II, “a” e “b” da CR/88 e 105, II, “a” e “b” da CE).

2. Tratando-se de tema relativo à educação, verifica-se que a Constituição da República/88, em seu artigo 22, XXIV, estabeleceu ser de competência da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Por sua vez, o artigo 24, IX, da Carta Política dispõe ser da competência concorrente dos Estados-membros dispor sobre educação e ensino.

3. No caso vertente, a inclusão da disciplina de língua espanhola na educação básica deste Estado como componente obrigatório curricular não padece de inconstitucionalidade formal por vício de competência legislativa, uma vez que o tema é de competência concorrente entre os entes federativos. Precedente do STF.

4. No que diz respeito a inconstitucionalidade da norma por vício de iniciativa legislativa, artigos 61, § 1º, II, “a” da CR/88 e 105, II, “a” e “b” da CE, necessário observar que a iniciativa de leis que disponham sobre criação de cargos na Administração Pública ou que importe na organização administrativa são de competência exclusiva do Executivo.

5. Referida matéria não pode ser objeto de propostas de lei ou de emendas de iniciativa de integrantes do Legislativo, uma vez que, neste caso, haverá configuração de usurpação de competência com a consequente declaração de inconstitucionalidade da norma.

6. A Emenda Constitucional nº 83/2021 é de iniciativa parlamentar, sendo que a inclusão de língua espanhola na rede estadual de educação ensejará a obrigatoriedade de o Estado do Pará promover a criação/contratação de profissionais para a ministração da disciplina.

7. Nesse cenário, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) que o artigo 61, § 1º, II, “b” da Constituição da República confere ao Executivo a competência privativa para inaugurar o processo legislativo que disponha sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos.

8. Em relação ao princípio da livre iniciativa, nota-se que o livre exercício da atividade econômica previsto no parágrafo único do artigo 170 da CR/88 tem por fim garantir a todos a possibilidade de se lançarem ao mercado, não apenas como profissionais no desempenho de uma atividade econômica, mas também de levarem adiante a própria empreitada consistente na organização da empresa. Logo, qualquer atividade econômica é livre, salvo apenas em relação às restrições que o próprio texto constitucional reserva à

legislação especial, sendo que a Constituição Estadual positivou o princípio em seus artigos 2º e 230, I.

9. No que tange ao fundamento relativo à inconstitucionalidade material por ofensa à livre iniciativa, portanto, é de se considerar que a alteração constitucional impôs o cumprimento de obrigação às instituições de ensino particulares ao inserir disciplina considerada como optativa pelo artigo 35-A, § 4º Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). No plano formal, norma que estabelece semelhante exigência usurpa a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e Comercial, de acordo com o artigo 22, I da CR/88 e artigo 16 da CE/89.

10. Destaca-se que não é dado ao ente menor, a pretexto de normatizar matéria reservada à competência concorrente, o estabelecimento de regras sobre matérias de competência privativa da União. Além disso, tal iniciativa implica em incursionar em assunto de configuração eminentemente empresarial, interferindo em tema relativo à seara comercial, pertencente à esfera de exclusiva atuação legiferante da União, visto que haverá necessidade de reorganização das escolas particulares com contratação de

professores e investimentos em infraestrutura.

11. Assim, a norma constitucional ora impugnada padece de inconstitucionalidade, dado que a sua aplicação às instituições de ensino particulares importa em ofensa ao princípio da livre iniciativa previsto nos artigos 1º, IV e 170 da CR/88 e artigos 2º e 230, I da CE/89.

12. Pedido julgado procedente. À unanimidade.

Em suas razões (id. 15786384, págs. 1/10), sustenta a embargante a existência de contradição no acórdão embargado (artigo 1.022, I, do CPC), aduzindo que na sessão realizada em 04/05/2022 no Plenário desta Casa deliberou-se que o ato normativo impugnado não apresentava nenhum vício de inconstitucionalidade.

Argumenta que, diante dessa circunstância, o pronunciamento atacado padeceria de contradição, de modo que os embargos devem ser acolhidos com vistas a reconhecer o vício apontado e, com isso, atribuir-lhes efeitos modificativos, julgando-se improcedente o pedido.

Foram opostas contrarrazões (id. 15813708, págs. 1/4), nas quais o embargado desenvolve fundamentos no sentido de que os aclaratórios sejam desacolhidos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica, entendendo-se pela afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. São contraditórias as decisões em que o dispositivo não mantém coerência lógica com a fundamentação ou que têm duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam.

No caso vertente, a embargante sustenta a ocorrência do vício apontado diante do fato de este Tribunal, em decisão anterior, não ter vislumbrado a inconstitucionalidade da norma. Todavia, tratou-se de um pronunciamento proferido em sede cautelar, sem juízo de cognição exauriente. Desse modo, tal medida poderia ser objeto de modificação em decisão final, como de fato ocorreu, conforme disposto no artigo 296 do CPC, que ora reproduzo:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

De mais a mais, constitui entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência que a contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, a que se encontra dentro da própria decisão.

Nesse sentido, os julgados do STF:

“EMENTA SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CARÁTER INFRINGENTE. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1%. PRIMEIRO E SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.

2. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Precedentes.

3. Imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos.” (g.n)

(AR 2420 AgR-ED-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 27-08-2020 PUBLIC 28-08- 2020)

Na hipótese em questão, a contradição apontada não é interna, visto que a insurgência do embargante se reporta à conclusão obtida em pronunciamento proferido em tutela provisória que posteriormente foi modificado.

Assim sendo, ausente o vício apontado no acórdão impugnado, o recurso em questão não deve ser acolhido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, 06 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023